Tribunal: CARF
Processo: 10183.722037/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.722037/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.912 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
MARILU CURY HADDAD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
PLANO
DE
SAÚDE.
BENEFICIÁRIO DO CONVÊNIO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
As despesas médicas com planos de saúde podem ser deduzidas da base de
cálculo do imposto de renda apenas nas hipóteses em que o contribuinte
apresenta documentos que comprovam que ele próprio ou seus dependentes
são os reais beneficiários do convênio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.722037/2010-25
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.912 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722037/2010-25

Relatório

Trata-se, na origem, da Notificação de Lançamento por meio da qual foi
constituído crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa Física, relativo ao ano-calendário
de 2008, o qual restou apurado no montante total de R$ 13.459,50, incluindo-se aí a cobrança do
imposto suplementar, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de ofício de 75%
(fls. 21).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 22/24, a
autoridade fiscal apurou as seguintes infrações à legislação tributária:
“Glosa Indevida de Previdência Privada e Fapi
Glosa do valor de R$ ****** 7.462,64, indevidamente deduzido a título de contribuição
à Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do
contribuinte, ou cujo benefício não tenha sido deste ou de seus dependentes, ou ainda
em virtude da adequação do valor da dedução declarada ao limite percentual de 12%
dos rendimentos considerados, após alterações, na determinação da base de cálculo do
imposto devida na declaração de rendimentos.
Intimada, a contribuinte apresentou pagamentos a CAMPEMISA no valor de R$
6.982,50, referente ao plano PIC-PECÚLIO IDADE CERTA, não dedutível por se tratar
de pecúlio.
[...]
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ ******* 18.488,44, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado:
Seq
CPF/CNPJ
Nome / Nome
empresarial
Cod
Declarado
Reemb
Alterado
01
04.378.502/0001-01
FERTWAY
REPRODUÇÃO
HUMANA LTDA
020
1.115,10
0,00
0,00
02
348.595.789-53
JEFERSON PUPPI
WANDERLEY
010
140,00
0,00
0,00
03
43.358.647/001-00
AMIL SAUDE
S.A.
026
14.343,34
0,00
0,00
04
01.995.050/0001-19
HELP VIDA
PRONTO
SOCORRO
MÓVEL DE
CUIABÁ LTDA
020
700,00
0,00
0,00
05
07.004.741/0001-90
E S VACINAS
LTDA
020
2.190,00
0,00
0,00
Intimada, a contribuinte apresentou os seguintes comprovantes, sem contudo identificar
o nome do paciente: E.S. Vacinas Ltda NFS 502,481 e 500; Help Vida Pronto Socorro
Móvel de Cuiabá Ltda nfs 1656; e Fertway Reprodução Humana Ltda NFS 2483.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.912 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722037/2010-25

O comprovante do Plano de Saúde Medial Saúde S.A. não vem discriminado os valores
pagos por beneficiário. O recibo do Dr. Jeferson Puppi consta como beneficiário
Matheus Haddad Mansur, pessoa estranha ao quadro de dependentes.”
A contribuinte foi devidamente notificada da autuação fiscal e apresentou
Impugnação parcial de fls. 02 em que suscitou, pois, os motivos de fato e de direito, os pontos de
discordância e suas razões de defesa.
De acordo com o Despacho no 1182/2011 (fls. 31/32), a autoridade fiscal apontou
que, na impugnação, a contribuinte concordou com a glosa à dedução indevida de Previdência
Privada e Fapi, no valor de R$ 7.462.64, e, também, acabou concordando parcialmente com a
glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 2.330,00, relativas às despesas
declaradas com Jeferson Puppi Wanderley, no valor de R$ 140,00, e E.S. Vacinas Ltda, no valor
de R$ 2.190,00, tendo questionado, no final, apenas o montante de R$ 16.158,44. A parte não
contestada foi apartada para o processo no 10183.721177/2011-67, conforme se verifica do
Termo de Transferência do Crédito Tributário de fls. 34 e Despacho de fls. 35.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 45/52, a 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento Campo Grande - MS entendeu por julgá-la parcialmente
procedente, uma vez que a turma entendeu por reestabelecer a dedutibilidade das despesas
médicas referentes a Help Vida Pronto Socorro Móvel de Cuiabá Ltda, no valor de R$ 700,00.
No final, o referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
DESPESAS MÉDICAS.
Tendo o Auditor-Fiscal recusado recibo apresentado para comprovação da dedução de
despesas médicas, deve o contribuinte provar, por outros meios, que a despesa
realmente existiu e que foi em proveito próprio ou de dependente a ele vinculado.
Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
Em petição de fls. 77/78, o espólio da recorrente, representado pelo inventariante
José Haddad Neto, requereu a revisão de ofício da declaração de ajuste anual para que fosse
reconhecida a isenção do imposto de renda na fonte dos rendimentos provenientes das pensões
do Governo do Estado de Mato Grosso, Ministério da Saúde e da aposentadoria do Instituto
Nacional do Seguro Social, recebidos no ano-calendário de 2008, haja vista que a contribuinte
era portadora de nefropatia grave, conforme havia decidido a 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG no bojo do acórdão no 09-63.467
É o relatório.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.912 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722037/2010-25

Voto
De início, registre-se que a contribuinte foi intimada do resultado da decisão de 1a
instância em 07/03/2012 (fls. 60) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 63/65,
protocolado em 05/04/2012
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que a recorrente sustenta, preliminarmente, que, em relação a
nota fiscal no 2483, emitida pela Fertway Reprodução Humana Ltda, entendeu por bem recolher
o tributo devido, conforme se verifica do DARF de fls. 66.
Em relação à glosa das despesas médicas declaradas com o plano de saúde da
Medial Saúde S/A, discorda dos fundamentos erigidos pela autoridade julgadora de 1a instância,
uma vez que a Medial Saúde S/A havia apresentado dois números de contratos diferentes, sendo
que, após contatar a empresa, foi informado de que realmente havia tido uma troca de sistemas e
uma mudança na numeração dos contratos, cujos benefícios continuavam os mesmos, sendo que,
até a presente data, a empresa não havia fornecido qualquer declaração nesse sentido.
Além do mais, a recorrente entendeu por apresentar, em sede de recurso
voluntário, declaração da nova operadora Amil Saúde S.A dando conta de que é titular e única
beneficiária do contrato no 50345657, bem como o demonstrativo de pagamentos efetuados nos
anos de 2008 a 2011 e, ainda, os boletos bancários dos meses de setembro a outubro de 2010 por
meio dos quais comprova que, em 20/09/2010 e 20/10/2010, os números dos contratos eram,
respectivamente, 9333121 e 50345657.
Pelo que se pode notar, as alegações lançadas como preliminares são, na verdade,
alegações meritórias, de modo que serão tratadas como tais.
Ainda em senda inicial é importante consignar que o pedido da realização de
revisão de ofício da declaração de ajuste anual em decorrência da aplicação da isenção do
imposto de renda por moléstia grave (fls. 77/78) não deve ser aqui apreciado, uma vez que essa
questão não faz parte do litígio e, por isso mesmo, não foi objeto de análise por parte da
autoridade julgadora de 1a instância.
É na impugnação que o contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e as razões pelas quais não concorda com
a autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do Decreto no 70.235/72, cuja redação
transcrevo abaixo:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
Acrescente-se, ainda, que, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, que
não é lícito inovar na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi
originariamente deduzida quando da impugnação oferecida à instância a quo. Confira-se:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.912 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722037/2010-25

“Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Em suma, questões novas que não foram objeto de debate em primeira instância,
quando se instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhecê-las,
porque, se entendesse por fazê-lo, estaria aí afrontando o princípio da não supressão de instância.
Com fundamento nos artigos 16, inciso III e 17 do Decreto no 70.235/72, entendo
por não conhecer das alegações formuladas na petição de fls. 77/78 relativas ao pedido da
realização de revisão de ofício da declaração de ajuste anual em decorrência da aplicação da
isenção do imposto de renda por moléstia grave.
Vale destacar, também, que o litígio em sede recursal limita-se apenas à glosa da
dedução de despesa médica declarada com a Medial Saúde S/A (Amil Saúde S/A), no montante
de R$ 14.343,34, haja vista que tanto a dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, quanto
as glosas relativas às despesas médicas declaradas com Jeferson Puppi Wanderley e E.S. Vacinas
Ltda não foram questionadas. A dedução da despesa médica referente a Help Vida Pronto
Socorro Móvel de Cuiabá Ltda, no valor de R$ 700,00, foi reestabelecida pela autoridade
julgadora de 1a instância.
Note-se, ainda, que a recorrente entendeu por apresentar, em sede recursal,
demonstrativos de pagamentos efetuados à Medial Saúde – Amil Saúde S.A relativos aos anos de
2008, 2009, 2010 e 2011 (fls. 67/70), Boleto referente ao contrato firmado com o convênio
médico Medial Saúde S/A (fls. 71) e, por fim, declaração emitida pela Medial Saúde S/A (fls.
72).
É de se reconhecer, de plano, que, nos termos do artigo 16, § 4o do Decreto no
70.235/72, a prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a
menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
O fato é que a apresentação da referida documentação apenas em sede recursal se
enquadra, com perfeição, na hipótese constante do artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no
70.235/72, uma vez que os documentos se destinam a contrapor fatos ou razões levantadas pela
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.912 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722037/2010-25

autoridade julgadora de 1a instância, não havendo se falar aí na ocorrência da preclusão no que
diz com o momento da apresentação da prova.
Dito isto, passemos, então, ao exame da legislação de regência que dispõe sobre a
dedutibilidade das despesas médicas para que, em seguida, possamos analisar as alegações
meritórias no que diz respeito à dedução de despesa médica com a Medial Medial Saúde S/A, no
montante de R$ 14.343,34, e os respectivos documentos que foram colacionados aos autos.
Pois bem. Verifique-se, de plano, que a legislação do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990
e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.912 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722037/2010-25

A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80 do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
Decerto que as respectivas disposições normativas devem ser interpretadas em
conjunto.
A despeito da expressão final “a juízo da autoridade lançadora” constante do
artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99 apresentar uma abertura semântica um tanto ampla, é de

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.912 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722037/2010-25

se reconhecer que tal abertura não pode ser objeto de juízos discricionários e um tanto
desarrazoados. Aliás, toda a atividade tributária é vinculada à lei nos termos dos artigos 3o2 e
1423 do Código Tributário Nacional, o que significa dizer que a autoridade fiscal não pode se
valer de juízos discricionários.
Por outro lado, verifique-se que o artigo 80, inciso III do Decreto no 3.000/99
dispõe, especificamente, que os pagamentos com despesas médicas devem ser apontados e
comprovados por meio de documentos com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Quer-se dizer com isso que a própria legislação de regência do Imposto sobre a
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos autoriza que os pagamentos com despesas
médicas sejam comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos como, por exemplo,
recibos, declarações e/ou outros documentos equivalentes que atendam às formalidades, os
quais, a rigor, não se limitam apenas à comprovação efetiva dos respectivos pagamentos que, no
caso, são comumente realizados através de transferências bancárias tais como as TED’s e/ou os
DOC’s, cópias de extratos bancários, comprovantes de saques etc.
A rigor, registre-se que a jurisprudência deste tribunal administrativo tem
encampado essa linha de raciocínio, conforme se atesta da ementa abaixo reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
[...]
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. Em condições normais, os
recibos fornecidos por profissionais de saúde, que atendam aos requisitos formais
definidos na legislação, são documentos hábeis a comprovar as despesas médicas. Em
situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a
cautela do fisco em exigir elementos adicionais de prova. Ausentes tais indícios, não é
válida a glosa da despesa sob o fundamento da falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos.
[...]
(Processo no 13688.001169/2007-21, Acórdão no 2201-00936, Conselheiro Relator
Pedro Paulo Pereira Barbosa. Sessão de julgamento de 02/12/2010. Acórdão publicado
em 11/03/2011)”.
Nesse contexto, veja-se que a própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29
de outubro de 2014, enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas
médicas devem ser comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos
que contenham, no mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014

2 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
3 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.912 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722037/2010-25

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, note-se que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
A rigor, os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que
contenham as informações mínimas tais quais previstas no artigo 97 da Instrução Normativa
RFB no 1.500/2014 serão considerados como hábeis e idôneos para fins de comprovação das
despesas médicas apenas nos casos em que a autoridade autuante não exige que as respectivas
despesas sejam comprovadas por documentos que demonstrem, de forma inconteste, que os
serviços médicos foram efetivamente realizados e, sobretudo, que o beneficiário realmente
realizou o pagamento de tais serviços.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços médicos e os
efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a
efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não
serão suficiente para tanto.
A título de informação, observe-se que, recentemente, este Tribunal editou a
Súmula no 180, vigente desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.912 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722037/2010-25

Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, e de acordo com a
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 23/24, a autoridade fiscal entendeu por
glosar as despesas médicas declaradas com a Medial Saúde S/A (lançadas como Amil Saúde
S/A) unicamente porque a contribuinte apresentou comprovantes sem, contudo, identificar os
valores pagos pelo respectivo beneficiário.
A autoridade julgadora, por sua vez, entendeu por manter a respectiva glosa sob o
entendimento em razão da divergência entre o número do contrato indicado no demonstrativo de
pagamentos emitido pela Medial Saúde S/A (Contrato no 9333121) e o número do contrato
informado na declaração emitida pelo referido plano de saúde (Contrato no 50345657), conforme
se observa dos trechos abaixo reproduzidos, extraídos das fls. 50/51 do acórdão recorrido:
“No demonstrativo de pagamentos emitido por Medial Saúde S/A (fls. 11) não constou
a discriminação dos valores pagos por beneficiário. Na declaração de fls. 12 a operadora
de plano de saúde buscou esclarecer que a contribuinte é titular e única beneficiária do
plano de saúde objeto do contrato no 50345657, no entanto, o demonstrativo de
pagamentos faz referência ao contrato no 9333121. Em razão da divergência apontada, a
referida despesa não está efetivamente comprovada, resultando na manutenção de sua
glosa.
Quando da intimação para a apresentação de documentos a contribuinte foi intimada a
apresentar os comprovantes de despesas médicas, contendo a identificação dos
pacientes, e os comprovantes de pagamento de plano de saúde, com os valores
discriminados por beneficiários. Não o fez naquele momento, como também não
conseguiu sanar totalmente tais pendências quando da impugnação, não havendo outra
alternativa a não ser rejeitar parcialmente os argumentos da impugnante.”
Ocorre que, a partir da análise conjunta do demonstrativo emitido pela Medial
Saúde S/A (fls. 11), da declaração emitida pela Medial – Amil Saúde S/A (fls. 12), dos
demonstrativos de pagamentos relativos aos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011 (fls. 67/70), do
boleto relativo a parcela de 09/2010 (fls. 71) e da declaração emitida pela Medial Saúde S/A (fls.
72), é possível concluir que a recorrente figura como único titular e único beneficiário do
convênio médico Medial Saúde S/A – Amil Saúde S/A, ainda que haja uma pequena
discrepância no que diz com a numeração dos contratos informados nos respectivos documentos.
Muito embora o demonstrativo de fls. 11 faça referência ao Contrato no 9333121 e
na declaração emitida pela Medial Saúde S/A – Amil Saúde S/A conste o Contrato no 50345657,
o fato é que se trata do mesmo contrato em que a recorrente é a única titular e única beneficiária
do plano, pelos seguintes motivos:
(i)
As declarações de fls. 12 e 72 fazem menção ao Contrato no 50345657 e
indicam que a recorrente, na qualidade de titular, é a única beneficiária do
plano de saúde, o qual foi firmado em 20/09/2004, não existindo
dependentes, sendo que o Boleto 2 relativo à mensalidade 09/2010 (fls.
71) indica o Contrato no 9333121, mas, por outro lado, também informa
que a data de ingresso no convênio ocorreu em 20/09/2004; e
(ii)
O demonstrativo de pagamentos efetuados relativo ao ano de 2010 (fls.
69), o qual foi emitido pela Medial Saúde S/A, indica o contrato no
50345657 e, ainda, que o valor da mensalidade de 09/2010 foi R$
1.526,40, que é o mesmo valor que consta no Boleto 2 (fls. 71) o qual,
aliás, faz menção ao Contrato no 9333121, o que significa dizer que não
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.912 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722037/2010-25

seria possível que a Medial Saúde S/A emitisse o referido demonstrativo
acaso os contratos fossem de fato distintos.
De todo modo, o fato é que, desde 20/09/2004, a recorrente é titular e única
beneficiária do plano de Saúde Medial Saúde S/A – Amil Saúde S/A, o qual, a rigor, não
apresenta dependentes, conforme se verifica das declarações de fls. 12 e 72.
A propósito, note-se que o julgador apreciará a validade das alegações a partir do
exame da consistência do conjunto de relatos linguísticos trazidos para sua comprovação, sendo
que a versão dos fatos acolhida pelo julgador, no entanto, em razão das inevitáveis limitações
que o conhecimento dos fatos padecem no momento em que se quer verificar o que efetivamente
sucedeu, dificilmente terá atingido a verdade absoluta, aquela que tem a pretensão de ser
universal. Em síntese, a conclusão baseada apenas nas provas trazidas aos autos retrata tão
somente um juízo de probabilidade sobre o que ocorreu.
É nesse sentido que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá determinar
as diligências que entender necessárias. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
Nas palavras de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López4,
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a

4 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-003.912 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722037/2010-25

valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
De todo modo, entendo por reestabelecer a dedutibilidade da despesas médicas
com a Medial Saúde S/A – Amil Saúde S/A, no montante de R$ 14.343,34, já que a recorrente é
a única beneficiária do plano, nos termos do que alude o artigo 80, § 1o, inciso II do Decreto no
3.000/99, o qual dispõe que as deduções de despesas médicas restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento para reestabelecer a dedutibilidade da
despesa médica declarada com o convênio Medial Saúde S/A – Amil Saúde S/A, no montante de
R$ 14.343,34.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital